Tribunal: TCU
Processo: 040.715/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 929/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 16/8/2022, da deliberação recorrida, o Acórdão 3798/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 26/7/2022-Ordinária, inserido na Ata no 25/2022-2a Câmara, o interessado somente compareceu aos autos em 5/9/2022, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 32, parágrafo único, do aludido Regimento; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285, caput e §2o; do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Norte Sul Construções Eireli, , por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 040.715/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adilson Soares de Almeida (XXX.234.381-XX); Carlos James Barro da Silva (XXX.083.943-XX); Diâmetro Comércio e Construção Ltda - Me (10.147.072/0001-10); Norte Sul Construções Eireli (11.238.010/0001-86). 1.2. Recorrente: Norte Sul Construções Eireli (11.238.010/0001-86). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Karlo Giordano Leal de Souza (1.779/OAB-RR), Paula Rafaela Palha de Souza (340B/OAB-RR) e outros, representando Carlos James Barro da Silva; Francisco Salismar Oliveira de Souza (564/OAB-RR), representando Norte Sul Construções Eireli. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.